Tribunal: TJMT
Processo: 1050498-79.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050498-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR VIEIRA LOPES - CPF: 033.834.461-66 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM ATA NOTARIAL - VIABILIDADE - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA -- HONORÁRIOS PERICIAIS – INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – OPOSIÇÃO EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OPERADA A PRECLUSÃO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A Ata Notarial de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor.

II - A irresignação acerca do valor dos honorários periciais deve ser apresentada em momento processual adequado, qual seja, assim que recebida a intimação para efetuar o pagamento, de modo que, não encontra qualquer amparo a manifesta insatisfação, haja vista ter operada a preclusão.

III - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

IV - O fato da proprietária do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.

V - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável não devem ser modificados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1050498-79.2020, proposta por
ADEMIR VIEIRA LOPES
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante, inicialmente, fala em falta de interesse de agir do autor, ante a ausência do prévio requerimento administrativo para o recebimento da indenização.

Diz que os honorários periciais foram arbitrados em valor superior ao o que determina a Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça.

Afirma que a mencionada Resolução estabelece que a quantia a ser arbitrada pelos trabalhos realizados pelo
expert
é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), e não em R$ 1.000,00 (mil reais) como fixados pelo Juízo.

Aduz que o apelado não faz jus à indenização, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento, ainda mais em se tratando de proprietário do veículo.

Ao final, pugna para que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 134525291.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

Eminentes pares:

A seguradora apelante inicialmente alega a falta de interesse de agir do autor, ante a ausência do prévio requerimento administrativo para recebimento da cobertura securitária.

Sem razão contudo.

Isso porque, o requerente colacionou aos autos Ata Notarial de Constatação de Fato como prova da recalcitrância da seguradora em receber o seu pedido administrativo. (ID. 134525238)

Cumpre destacar que o mencionado documento é dotado de fé pública, logo, com valor necessário para atestar a veracidade dos fatos alegados pelo requerente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – ATA NOTARIAL – MEIO DE PROVA - FÉ PÚBLICA – ART. 384, DO CPC – PRETENSÃO RESISTIDA - CONFIGURADA – AÇÃO DE COBRANÇA - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO - DESPROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT .
(N.U 1007213-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Logo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir aventada pela seguradora.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar as questões de fundo:

A Porto Seguro segue se insurgindo contra decisão que estabeleceu os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais).

Diz que o valor fixado está em dissonância com o que determina a Resolução de n. 232 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que ela estabelece a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para remuneração dos trabalhos realizados pelo perito para identificação da invalidez e sua graduação.

Sem razão a apelante.

Isso porque, o pleito de redução dos honorários judicialmente arbitrados não comporta deferimento, pois, o montante fixado na origem – R$ 1.000,00 (mil reais) – se revela razoável e proporcional à complexidade da elaboração do laudo médico, sendo comumente praticado em casos correlatos.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA EM CONTESTAÇÃO – ÔNUS DO REQUERENTE – ART. 33 DO CPC – HONORÁRIOS DO PERITO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a prova pericial sido requerida exclusivamente pela Seguradora, compete a ela o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 33 do CPC.
O valor dos honorários periciais arbitrado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) se mostra exacerbado, já que a prova técnica a ser realizada não se mostra complexa. Impõe-se, desse modo,
uma ligeira redução dos honorários ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de se adequá-los à jurisprudência dominante deste Sodalício, que estabeleceu esse valor como teto máximo em situações análogas
”
. (N.U 0040913-22.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 29/07/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – PLEITEADA REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – BAIXA COMPLEXIDADE DOS EXAMES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Em perícia destinada a determinar o grau de invalidez de vítima de acidente de trânsito visando ao recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), a verba honorária do perito (médico) nomeado pelo juízo há que atender a um parâmetro de razoabilidade tal que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.
Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante,
a redução para o valor de R$1.000,00 (um mil reais) é medida que se impõe
”. (N.U 1012664-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

Ademais, cumpre destacar que, a seguradora intimada a efetuar o pagamento dos honorários periciais, em nada se opôs, logo, neste momento, não encontra qualquer amparo a manifesta irresignação, haja vista ter operada a preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO E HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE – INTIMAÇÃO PARA DEPOSITAR OS HONORÁRIOS DO PERITO – INÉRCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL - REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a irresignação do agravante, certo é que diante da sentença ilíquida, o Magistrado a quo nomeou perito oficial para apresentação do laudo técnico, tendo sido deliberado quanto ao ônus da instituição bancária em realizar o pagamento correspondente.

Ocorre que, mesmo após a intimação para promover o pagamento dos honorários periciais, sob pena de homologação dos cálculos apresentados pela exequente preclusão, deixou a requerida, ora Agravante de se manifestar, tendo a decisão agravada, de maneira escorreita, homologado os cálculos elaborados pela agravada.

Assim, como bem salientado pelo Juízo de 1o Grau, diante da inércia em realizar o pagamento dos honorários periciais, houve preclusão do direito de impugnar os cálculos apresentados.

Por fim, não desconheço o entendimento jurisprudencial de que não há preclusão sobre erro material. Contudo, não é o caso dos autos, já que, em princípio, não há erro material, pois o cálculo apresentado observou corretamente a determinação contida nos autos. (N.U 1011915-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECLUSÃO
– UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE – INVALIDEZ CONSTATADA – VALOR DEVIDO, DESCONTADO O PERCEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) É infundada a arguição de cerceamento de defesa ante a não realização de perícia judicial se a própria parte dispensa a produção de outras provas, uma vez que nessa situação a matéria fica preclusa. (...)” (N.U 1003822-13.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

Tendo a prova sido produzida sob o crivo do contraditório, possível a sua utilização em outro processo para fins de comprovação dos fatos por ela demonstrados. Inteligência do art. 372 do CPC.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, fatores estes regularmente observados no caso concreto, devendo, portanto, a sentença ser mantida em sua integralidade. (N.U 0023063-76.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

No que diz respeito à ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento, mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, conquanto a vítima (proprietário do veículo envolvido no acidente) esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT no momento do acidente, tal fato não é motivo para recusa do pagamento da indenização.

Esse e
ntendimento se encontra sedimentando pelo verbete de Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula no 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

(...).

(...). (Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA OMISSA - ART. 20, §3o, DO CPC/73 - DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA E PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

"
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.

(...) (Ap 95358/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

Logo, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, não é causa bastante para impedir o recebimento da indenização referente aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Por derradeiro, no que tange a necessidade de estabelecer os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, novamente, sem razão a apelante.

Isso porque, como a condenação, na espécie, se deu no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), os honorários advocatícios, se arbitrados em 10% desse valor, corresponderiam a apenas R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem estar, como de fato estão, arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Em casos correlatos nesse sentido tem posicionado esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios inicialmente fixados em
R$ 1.000,00
(mil reais) para
R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022